Tribunal: STJ
Processo: 0840814-52.2016.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1888132 - MS(2021/0130778-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: OMAR MOHAMED AYOUB
AGRAVANTE
: ALINE RODRIGUES BESSA COSTA AYOUB
ADVOGADOS
: LUIZ EPELBAUM - MS006703B
SORAYA CARVALHO DE SOUSA EPELBAUM - MS013555
FELIPE ACCIOLY DE FIGUEIREDO - MS015943
AGRAVANTE
: BANCO SISTEMA S.A
ADVOGADO
: ALICIO DE SOUZA MORAES - MS002893
AGRAVADO
: OMAR MOHAMED AYOUB
AGRAVADO
: ALINE RODRIGUES BESSA COSTA AYOUB
ADVOGADOS
: LUIZ EPELBAUM - MS006703B
SORAYA CARVALHO DE SOUSA EPELBAUM - MS013555
FELIPE ACCIOLY DE FIGUEIREDO - MS015943
AGRAVADO
: BANCO SISTEMA S.A
ADVOGADO
: ALICIO DE SOUZA MORAES - MS002893
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXTINÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO
RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
CPC/2015.
RECURSO PROVIDO.
1. A confissão de dívida, subscrita pelo devedor e duas testemunhas,
configura título executivo extrajudicial autônomo, dispensando, em regra, a
apresentação dos contratos anteriores para sua liquidez, certeza e
exigibilidade, conforme a
e precedentes do Superior
Súmula 300/STJ
Tribunal de Justiça.
2. O
§§ 3o e 4o, do
impõe ao embargante o ônus de indicar
art. 917,
CPC/2015
o valor que entende devido e apresentar a memória de cálculo correspondente,
sob pena de não conhecimento da insurgência quanto à alegação de excesso
de execução.
3. O acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional e
deficiência de fundamentação ao não enfrentar, de forma clara e específica, as
teses centrais deduzidas nos embargos de declaração, em afronta aos arts.
1.022 e 489, § 1o, do CPC/2015.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem deixa
de se manifestar sobre fundamentos relevantes, oportunamente deduzidos, que
poderiam infirmar a conclusão adotada.
5. Impõe-se a cassação do acórdão recorrido e o retorno dos autos à instância
de origem para novo julgamento, com o enfrentamento das teses suscitadas
nos embargos de declaração, à luz da jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça.
6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA54041187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:39:28
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 0a56f987-31f2-402c-83d1-768a70e0e283

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:39:28
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 0a56f987-31f2-402c-83d1-768a70e0e283

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1888132 - MS (2021/0130778-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: OMAR MOHAMED AYOUB
AGRAVANTE
: ALINE RODRIGUES BESSA COSTA AYOUB
ADVOGADOS
: LUIZ EPELBAUM - MS006703B
SORAYA CARVALHO DE SOUSA EPELBAUM - MS013555
FELIPE ACCIOLY DE FIGUEIREDO - MS015943
AGRAVANTE
: BANCO SISTEMA S.A
ADVOGADO
: ALICIO DE SOUZA MORAES - MS002893
AGRAVADO
: OMAR MOHAMED AYOUB
AGRAVADO
: ALINE RODRIGUES BESSA COSTA AYOUB
ADVOGADOS
: LUIZ EPELBAUM - MS006703B
SORAYA CARVALHO DE SOUSA EPELBAUM - MS013555
FELIPE ACCIOLY DE FIGUEIREDO - MS015943
AGRAVADO
: BANCO SISTEMA S.A
ADVOGADO
: ALICIO DE SOUZA MORAES - MS002893
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO
RETORNO DOS
CPC/2015.
AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
1. A confissão de dívida, subscrita pelo devedor e duas testemunhas, configura
título executivo extrajudicial autônomo, dispensando, em regra, a apresentação
dos contratos anteriores para sua liquidez, certeza e exigibilidade, conforme a
e precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Súmula 300/STJ
2. O
§§ 3o e 4o, do
impõe ao embargante o ônus de indicar o
art. 917,
CPC/2015
valor que entende devido e apresentar a memória de cálculo correspondente, sob
pena de não conhecimento da insurgência quanto à alegação de excesso de
execução.
3. O acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional e
deficiência de fundamentação ao não enfrentar, de forma clara e específica, as
teses centrais deduzidas nos embargos de declaração, em afronta aos arts. 1.022
e 489, § 1o, do CPC/2015.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem deixa de se
manifestar sobre fundamentos relevantes, oportunamente deduzidos, que
poderiam infirmar a conclusão adotada.
Documento eletrônico VDA53270651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/12/2025 21:17:26
Código de Controle do Documento: 0911122f-f2d0-4754-9d3f-755cc2dc681e

5. Impõe-se a cassação do acórdão recorrido e o retorno dos autos à instância de
origem para novo julgamento, com o enfrentamento das teses suscitadas nos
embargos de declaração, à luz da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal
de Justiça.
6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO SISTEMA S.A. contra
decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul,
que negou seguimento a recurso especial manejado com fundamento na alínea a do inciso III do
da Constituição Federal, em face de acórdão prolatado pela Terceira Câmara Cível
art. 105
daquela Corte estadual, nos autos de embargos à execução opostos por OMAR MOHAMED
AYOUB e ALINE RODRIGUES BESSA COSTA AYOUB.
Na origem, o banco agravante ajuizou execução de título extrajudicial fundada em
instrumento particular de confissão e composição de dívida. O título decorre de renegociação de
débitos oriundos de contratos bancários anteriormente firmados entre as partes. Os executados,
após a garantia do juízo, opuseram embargos à execução, nos quais requereram, em síntese: (a) a
exibição, pelo exequente, dos contratos pretéritos que teriam dado origem ao saldo confessado,
invocando a Súmula 286 desta Corte Superior; (b) o reconhecimento da iliquidez, da ausência de
certeza e de exigibilidade do título executivo, em razão da não apresentação desses instrumentos; e
(c) subsidiariamente, a revisão de diversos encargos contratuais, tais como utilização da Taxa
Básica Financeira – TBF, capitalização mensal de juros, multa de 10%, comissão de permanência,
metodologia de cálculo e juros remuneratórios, com consequente descaracterização da mora.
O Juízo de primeiro grau julgou extintos os embargos, sem resolução do mérito, com
base no
V, do Código de Processo Civil, por reconhecer a ocorrência de coisa julgada
art. 485,
material em relação às matérias deduzidas, as quais já teriam sido anteriormente apreciadas em
embargos à execução opostos anteriormente. Condenou os embargantes ao pagamento das custas,
honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa e multa por litigância de má-fé.
Irresignados, os devedores interpuseram apelação, ao qual foi dado provimento,
afastando a coisa julgada e, com fundamento na Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça e nos
arts. 580 e 586 do CPC/73, declarou extinta a execução por ausência de liquidez, certeza e
exigibilidade do título, em razão da não apresentação, pelo banco credor, dos contratos pretéritos
cuja exibição fora requerida nos embargos. Determinou o levantamento das penhoras incidentes
sobre os imóveis dos devedores e inverteu o ônus da sucumbência, fixando honorários advocatícios
em 15% sobre o valor atualizado da execução.
Na sequência, o banco interpôs recurso especial, alegando violação, dentre outros, dos
arts. 585, II, e 739-A, § 5o, do CPC/73; 784, III, 917, §§ 3o e 4o, 927, IV, 1.022, II, e 489, § 1o, IV e
VI, do
bem como do Enunciado 300 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
CPC/2015,
Sustentou, em síntese: (a) que o acórdão estadual teria negado vigência ao regime jurídico do título
executivo extrajudicial, ao condicionar a exigibilidade da confissão de dívida à juntada dos
contratos anteriores; (b) que os embargos à execução, ao veicularem pedido genérico de revisão
Documento eletrônico VDA53270651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/12/2025 21:17:26
Código de Controle do Documento: 0911122f-f2d0-4754-9d3f-755cc2dc681e

dos contratos pretéritos, sem indicação do valor tido por correto e sem memória de cálculo,
deveriam ter sido julgados ineptos, nos termos do
§§ 3o e 4o, do
e (c) que o
art. 917,
CPC/2015;
Tribunal local teria incorrido em omissão relevante e em deficiência de fundamentação, em afronta
aos arts. 1.022 e 489, § 1o, do mesmo diploma processual.
Inadmitido o recurso especial, foi interposto agravo em recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O agravo merece conhecimento, porquanto impugnada, de forma específica, a decisão
que inadmitiu o recurso especial, bem como presentes os demais pressupostos de admissibilidade.
Passo ao exame do próprio recurso especial.
Conforme relatado, cuida-se de insurgência contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso do Sul que, em sede de apelação, extinguiu a execução sob o fundamento
de iliquidez, ausência de certeza e exigibilidade do título executivo (instrumento particular de
confissão de dívida), em razão da não apresentação, pelo exequente, dos contratos pretéritos.
Nos embargos de declaração opostos na origem, o recorrente apontou, de modo
preciso, duas teses centrais, ambas potencialmente capazes de infirmar a conclusão adotada pelo
acórdão recorrido:
a) a de que o instrumento de confissão de dívida, subscrito pelo devedor e duas
testemunhas, consubstancia título executivo extrajudicial autônomo, independendo, para sua
liquidez, certeza e exigibilidade, da juntada dos contratos que lhe serviram de lastro, em
consonância com a
e com a firme orientação desta Corte no sentido de que,
Súmula 300/STJ
reconhecida a novação com pacto de confissão de dívida, tem-se novo título executivo
extrajudicial, dispensada, em regra, a apresentação dos pactos anteriores;
b) a de que os embargos à execução, ao veicularem alegação de excesso de execução e
pedido genérico de revisão de encargos, sem indicação do valor tido por correto e sem memória de
cálculo, estariam em desacordo com o
§§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, o que
art. 917,
imporia o reconhecimento da inépcia da petição ou, ao menos, a limitação do conhecimento da
insurgência.
Tais questões não receberam resposta específica do Tribunal de origem, que se limitou
a afirmar, de maneira genérica, a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, reputando
os aclaratórios como mera tentativa de rediscussão da matéria.
Verifica-se, assim, nítida violação aos arts. 1.022 e 489, § 1o, do Código de Processo
Civil.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que há
negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem deixa de se manifestar sobre
fundamentos relevantes, oportunamente deduzidos, que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada, notadamente após a provocação por meio de embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53270651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/12/2025 21:17:26
Código de Controle do Documento: 0911122f-f2d0-4754-9d3f-755cc2dc681e

Nessas hipóteses, impõe-se a cassação do acórdão e o retorno dos autos à instância de
origem para que seja proferido novo julgamento, com o devido enfrentamento das teses suscitadas.
No caso concreto, o acórdão recorrido não analisou, de forma clara e específica:
(i) a tese de que a confissão de dívida constitui título executivo extrajudicial autônomo,
de sorte que a ausência de apresentação dos contratos anteriores não afasta, por si só, a liquidez,
certeza e exigibilidade do título, nem;
(ii) a tese relativa ao ônus do embargante, quando alega excesso de execução, de
indicar o valor que entende devido e apresentar a respectiva memória de cálculo, na forma do
§§ 3o e 4o, do
art. 917,
CPC/2015.
Note-se que a discussão travada na origem está intimamente ligada à orientação
consolidada nesta Corte.
Em precedentes recentes, reafirmou-se que, em regra, reconhecida a ocorrência de
novação, com pacto de confissão de dívida, mediante emissão de cédula de crédito ou outro título
admitido pelas normas de regência, configura-se novo título executivo extrajudicial,
independentemente da juntada dos contratos anteriores (AgRg nos
Segunda
EAREsp 497.564/MG,
Seção, DJe
AgInt no
Quarta Turma, DJe
.
6/5/2016;
AREsp 1.524.668/SC,
3/11/2022)
De igual modo, tem-se salientado, em diversos julgados, que o regime do
§§
art. 917,
3o e 4o, do
antes
-A, § 5o, do
impõe ao embargante o ônus de
CPC/2015,
art. 739
CPC/1973,
indicar, quando alega excesso de execução, o valor que entende correto, com a memória de cálculo
correspondente, sob pena de não conhecimento da insurgência nessa parte.
A própria decisão que serviu de paradigma em outro recurso (AREsp 2.803.798/SC,
Terceira Turma, DJe
evidencia, ainda que em contexto diverso, a importância de se
2/10/2025)
distinguir, com precisão, a natureza autônoma do título executivo (cédula de crédito bancário
/confissão de dívida) da questão relativa à necessidade de apresentação de contratos pretéritos para
fins de elaboração de planilha de débito e cumprimento dos requisitos do
do CPC.
art. 917
Essa distinção, todavia, não foi enfrentada pelo Tribunal de origem na espécie.
Portanto, ao deixar de examinar, de maneira fundamentada, argumentos centrais e
pertinentes à solução da controvérsia. especialmente aqueles ligados à natureza do título executivo
extrajudicial (confissão de dívida) e ao ônus processual do embargante em alegações de excesso de
execução, o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional e em deficiência de
fundamentação, em afronta direta aos arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC/2015.
Assim, não convém a esta Corte avançar sobre o mérito da controvérsia de direito
material, limitando-se a anular o acórdão proferido nos embargos de declaração, a fim de que o
Tribunal de origem profira novo julgamento, agora enfrentando, de forma explícita e
fundamentada, todas as teses deduzidas pela parte, à luz da jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça.
Diante do exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe
provimento, a fim de reconhecer a violação aos arts. 1.022 e 489, § 1o, do Código de Processo
Civil, cassando o acórdão proferido nos embargos de declaração e determinando o retorno dos
autos ao Tribunal de origem, para que profira novo julgamento, suprimindo as omissões apontadas
Documento eletrônico VDA53270651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/12/2025 21:17:26
Código de Controle do Documento: 0911122f-f2d0-4754-9d3f-755cc2dc681e

e enfrentando os argumentos expendidos nos aclaratórios, em especial à luz da jurisprudência
pacífica deste Superior Tribunal de Justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53270651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/12/2025 21:17:26
Código de Controle do Documento: 0911122f-f2d0-4754-9d3f-755cc2dc681e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 1.888.132 / MS
Número Registro: 2021/0130778-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014313319988120001 08408145220168120001 0840814522016812000150004 14313319988120001
8408145220168120001 840814522016812000150004
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OMAR MOHAMED AYOUB
AGRAVANTE : ALINE RODRIGUES BESSA COSTA AYOUB
ADVOGADOS : LUIZ EPELBAUM - MS006703B
SORAYA CARVALHO DE SOUSA EPELBAUM - MS013555
FELIPE ACCIOLY DE FIGUEIREDO - MS015943
AGRAVANTE : BANCO SISTEMA S.A
ADVOGADO
: ALICIO DE SOUZA MORAES - MS002893
AGRAVADO
: OMAR MOHAMED AYOUB
AGRAVADO
: ALINE RODRIGUES BESSA COSTA AYOUB
ADVOGADOS : LUIZ EPELBAUM - MS006703B
SORAYA CARVALHO DE SOUSA EPELBAUM - MS013555
FELIPE ACCIOLY DE FIGUEIREDO - MS015943
AGRAVADO
: BANCO SISTEMA S.A
ADVOGADO
: ALICIO DE SOUZA MORAES - MS002893
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
Documento eletrônico VDA54010760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:18:34
Código de Controle do Documento: ee2fb4ec-397d-4587-8659-edb52ccc1263

BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:18:34
Código de Controle do Documento: ee2fb4ec-397d-4587-8659-edb52ccc1263